Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602889-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
30/06/2023
Número: 0602889-53.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/05/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANDRE RONALDO DE AQUINO
CHARÃO - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631516
29/06/2023
19:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.088

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602889-
53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
UNIÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43631516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082079100000042593079
Número do documento: 23062919082079100000042593079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:42:00

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por André Ronaldo
de Aquino Charão em face do Acórdão nº 61.981, que desaprovou as contas do
embargante, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Progressistas – PP,
nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019, com determinação de recolhimento do valor de R$ 3.773,00 ao Tesouro
Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43597182), o embargante alegou, em breve
síntese, que o acórdão foi omisso em razão da apresentação extemporânea, em sede de
embargos de declaração, dos instrumentos de contrato e recibos assinados que
comprovam a efetiva prestação de serviços por Fábio Gonçalves da Costa, João Vitor de
Oliveira Salvador e Andreia Demantova e, igualmente, viabilizam a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral (ID ́s 43597183 e 43597184). Demais disso, aduziu que a
comprovação de pagamento dessas despesas se dá mediante apresentação de
comprovantes de transferências realizadas via PIX, de modo que não há qualquer
espécie de mácula à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Requereu, assim, a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas, bem como o afastamento da
determinação de devolução de R$ 3.773,00 (três mil, setecentos e setenta e três reais) ao
Tesouro Nacional e, subsidiariamente, sendo o caso de manutenção da desaprovação
das contas, que sejam admitidos os documentos apresentados para o fim de afastar a
determinação de devolução do mencionado valor.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso com a correção de erro material constante no Acórdão de ID
43592039, bem como para o fim de determinar o afastamento de devolução ao Tesouro
Nacional, em face da apresentação de documentos que comprovaram a regularidade dos
gastos em sede de embargos de declaração. (ID 43612184).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 43631516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082079100000042593079
Número do documento: 23062919082079100000042593079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:42:00

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral [1] e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil [2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.

A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou
que (ID 43592039):

O prestador justificou a irregularidade, sustentando que o pagamento das despesas
foi realizado por meio de PIX e o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que as normas aplicáveis ao Pix, editadas pelo Banco Central do Brasil,
permitem a plena identificação de doadores e beneficiários, bem como da origem e da
destinação dos recursos, o que é compatível com o regime de financiamento de
partidos e de campanhas (ID 43529302).

Apesar da manifestação e dos comprovantes de PIX juntados aos autos, não foram
apresentados quaisquer documentos idôneos comprovando a efetiva prestação de
serviços por Fabio Gonçalves da Costa, João Vitor de Oliveira Salvador e Andreia
Demantova. Com relação a Fabio Gonçalves da Costa, sequer é possível identificar
nos autos qual foi a espécie do serviço prestado.

Diante da ausência de documentos idôneos, tais como nota fiscal ou contrato, não há
como vincular a verba pública destinada aos supostos prestadores de serviço por
trabalho por eles prestados à campanha, o que viola a transparência das contas.

[...]

As inconsistências perfazem o montante de R$ 3.773,00 que representa 67% da
movimentação financeira de campanha, o que não permite a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo as contas serem desaprovadas.

Impõe-se, ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Em que pese inexistência de omissão no acórdão, tendo em vista que a
matéria foi amplamente debatida por este Tribunal, assiste razão ao embargante quanto
ao afastamento de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
apresentação extemporânea de documentos que comprovem as mencionadas despesas.

Na espécie, o embargante apresentou os respectivos instrumentos
contratuais e recibos de pagamento relativos à prestação de serviços por João Vitor de
Oliveira Salvador e Andreia Demantova (ID 43597183), bem como o recibo de pagamento
relativo à contratação de serviços por Fábio Gonçalves da Costa (ID 43597184).

Este Tribunal vem decidindo pelo acolhimento tardio de argumentos e
documentos, para o fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e
eventual aplicação de multa, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União.
Num. 43631516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082079100000042593079
Número do documento: 23062919082079100000042593079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:42:00

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de
multa, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União,
mantando–se, todavia, a desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060055381, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 315, Data 17/11/2022)

Como se vê, a apresentação extemporânea de documentos é hábil para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, não servindo, todavia, para
alterar a o julgamento que desaprovou as contas do candidato.

Desse modo, é possível afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.523.00, diante da devida apresentação de instrumento
contratual e recibos relativos a prestação de serviços como cabos eleitorais por João Vitor
de Oliveira Salvador e Andreia Demantova, na campanha do ano de 2022.

Esse entendimento, todavia, não pode ser aplicado em relação ao prestador
de serviços Fábio Gonçalves da Costa, tendo em vista que apenas foi apresentado o
recibo de pagamento (ID 43597184), sem apresentação de contrato, conforme determina
o artigo 35, §12, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e fundamentado no acórdão: Com
relação a Fabio Gonçalves da Costa, sequer é possível identificar nos autos qual foi a
espécie do serviço prestado.

Assiste razão à Procuradoria Regional Eleitoral quando alega que a despesa
relativa à Andreia Demantova perfaz o montante de R$ 873,00, conforme documentação,
e não o montante de R$ 573,00 consignado no parecer técnico e no acórdão.

Prejudicada, entretanto, a análise do alegado erro material, ante o
Num. 43631516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082079100000042593079
Número do documento: 23062919082079100000042593079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:42:00

afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor relativo à
prestação de serviços por Andreia Demantova.

Há se concluir, desse modo, que deve ser afastada a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.573,00, fixado no acórdão, diante da
comprovação de prestação de serviços por João Vitor de Oliveira Salvador e Andreia
Demantova, mantendo-se a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.200,00,
pertinente aos serviços prestados por Fábio Gonçalves da Costa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito MODIFICATIVO, para
afastar tão somente a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
1.573,000, mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
do montante de R$ 2.200,00 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602889-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO

[1] Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 43631516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082079100000042593079
Número do documento: 23062919082079100000042593079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:42:00

RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE
AQUINO CHARAO DEPUTADO ESTADUAL, ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO -
Advogados dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082079100000042593079
Número do documento: 23062919082079100000042593079
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:42:00